Tribunal: TJDFT
Processo: 0754446-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1.1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática do Relator, que determinou o sobrestamento dos autos do agravo de instrumento da Executada e o cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ.
1.2. Embargos de declaração não conhecidos e a não interrupção do prazo para interposição para outros recursos.
II. Questões em discussão.
2.1. Embargos de declaração não conhecidos e a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos.
2.2. Não aplicação do sobrestamento destes autos e do cumprimento de origem quanto à questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir.
3.1. Prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não conhecidos, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
3.2. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
3. 3. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “Prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28.4.2025; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.